Tribunal: CARF
Processo: 13629.000304/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000304/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.809 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ERICKSON NOVAES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 09-39.673 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 23 e segs.).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 21/12//2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 17 a 20, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000304/2010-11
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000304/2010-11

total apurado no valor de R$ 8.510,00, sendo R$ 4.406,59 de IRPF-Suplementar, R$
3.304,94 de multa de ofício e R$ 798,47 de juros de mora (calculados até 12/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 18):
a) A omissão de rendimentos pagos pela ATF Estruturas Metálicas Ltda., CNPJ
41.935.313/0001-19, no valor de R$ 5.210,88, relativos ao titular;
b) A omissão de rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de Coronel
Fabriciano, CNPJ 19.875.046/0001-82, no valor de R$ 9.825,60, relativos à
dependente Elisete Alves Pereira Novaes, CPF 724.970.176-20; e,
c) A omissão de rendimentos pagos pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, CNPJ 05.461.142/0001-70, no valor de R$ 8.854,65, com IRRF, no valor de
R$ 29,41, relativos à dependente Elisete Alves Pereira Novaes, CPF 724.970.176-20.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 18/02/2010 (fl. 21) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 05, por intermédio de seu procurador,
em 12/03/2010, alegando a impossibilidade de Elisete Alves Pereira Novaes, CPF
724.970.176-20, ser sua dependente, tendo em vista que teria que ter apresentado
Declaração de Ajuste Anual em separado, isto porque o valor dos rendimentos
recebidos por ela pressupõe essa obrigatoriedade.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa
ao exercício 2008, ano-calendário 2007, concordando com a omissão de rendimentos
pagos pela ATF Estruturas Metálicas Ltda., CNPJ 41.935.313/0001-19, no valor de
R$ 5.210,88. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97).
Assim, o contribuinte discorda tão somente das omissões de rendimentos da
dependente Elisete Alves Pereira Novaes, alegando a impossibilidade de ela ser sua
dependente, por ter tido rendimentos superiores ao valor de isenção.
O art. 77 do Decreto 3.000/99, a seguir transcrito, dispõe sobre a dedução de
dependentes.
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;(g.n.)
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho; (g.n.)
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000304/2010-11

V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;(g.n.)
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Da legislação anteriormente transcrita, percebe-se que somente para os pais,
avós ou bisavós existe a restrição de que não devem auferir rendimentos superiores ao
limite de isenção mensal, para poder serem considerados dependentes. No entanto, a
legislação não impõe esta restrição ao cônjuge/companheira, não assistindo razão ao
interessado.
Deve, então, ser indeferida a solicitação de exclusão da dependente Elisete
Alves Pereira Novaes, CPF 724.970.176-20, tendo em vista que ela pode ser sua
dependente, não havendo nenhum óbice para que seja assim considerada, conforme a
legislação do Imposto de Renda. Ademais, o contribuinte exerceu a livre opção de
assim considerá-la, não sendo cabível neste momento, a retificação de sua Declaração
de Ajuste Anual - DAA, objeto do lançamento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)
E, sendo Elisete dependente do contribuinte, correto o lançamento da omissão
de seus rendimentos.
Deve-se, então, apurar a parcela não impugnada, relativa ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, conforme tabela abaixo:
(...)
Diante do exposto, encaminho o voto no
sentido de se julgar
IMPROCEDENTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 17 a 20.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 36 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000304/2010-11

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação das
infrações de omissão de rendimentos recebidos pela dependente Elisete Alves Pereira Novaes.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000304/2010-11

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital